Tribunal: TJMT
Processo: 0001587-77.2016.8.11.0046
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001587-77.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), TAI-PAN MADEIRAS LTDA - CNPJ: 06.035.770/0001-56 (APELADO), AROLDO MARTINS JUNIOR - CPF: 050.111.137-95 (APELADO), EDSON DOS SANTOS TOME - CPF: 619.528.002-00 (APELADO), AMBROSIO RYZIK - CPF: 043.826.329-43 (APELADO), MARCOS WENGERKIEWICZ - CPF: 816.727.649-04 (ADVOGADO), JULIANO ARLINDO CLIVATTI - CPF: 882.125.059-87 (ADVOGADO), EDILCE MACHADO - CPF: 015.649.214-84 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 160 UPF/MT – PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO REALIZADO APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EMBARGOS À EXECUÇÃO) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO
A QUO
– NÃO APLICABILIDADE DA ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 26 DA LEI N. 6.830/80 E DO ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 10.496/2017 - CONDENAÇÃO DEVIDA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2º E INCISOS DO CPC – MÍNIMO LEGAL - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes da extinção da ação, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2 – A isenção de ônus para Fazenda Pública, à luz do artigo 5º, parágrafo único, da Lei 10.496/2017, dentre outros, também fica condicionada a inexistência de embargos à execução para que a Fazenda Pública seja autorizada ao pedido de desistência. Se o pedido é feito depois dessa circunstância, não se pode desprezar a manifestação de vontade de desistir da ação, não podendo ser afastada a remuneração do causídico defensor dos direitos dos executados.

3 – Condenação que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4 – Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a reforma da decisão proferida na instância singela, pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT., exarada nos autos de Execução Fiscal n. 0001587-77.2016.8.11.0046, movida contra a executada TAI-PAN MADEIRAS LTDA – ME e Outros, que, em síntese, atendendo requerimento da Fazenda Pública de desistência da ação expropriatória fiscal, em razão do valor do título executivo, CDA n. 2154374, ser inferior a 160 UPF-MT, julgou extinta a EXECUÇÃO , sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código Procedimental Civil e, por via de consequência, com fundamento no princípio da causalidade, condenou o Ente Público Fiscalizador, aqui apelante, ao pagamento das custas sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contra a condenação em honorários advocatícios a Fazenda Pública Estadual apresenta recurso de apelação cível com o viso de afastá-la sob a justificativa de que incabível na hipótese, especialmente porque, em observância ao art. 5º, parágrafo único, da Lei n. 10.496/17, conclui-se que referido regramento é categórico ao determinar que não haverá ônus para Fazenda Pública pelo fato de desistir da ação. Aduz, ainda, que deve ser observado o princípio da causalidade, pois, na hipótese, quem deu causa à ação executiva foram os executados, que não cumpriram com suas obrigações tributárias (Id. 2166627776).

O recurso foi tempestivamente apresentado. Sem preparo por força de lei. (Id. 216662785).

Intimada, a parte adversa AMBROSIO RYZIK, bem como a Defensoria Pública, apresentaram contrarrazões ao recurso, sede em que defendem o acerto da decisão de primeiro grau, deprecando pelo desprovimento do recurso (Id. 216662777 e 216662785).

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

Após vieram-me conclusos para decisão de mérito.

Relatei o necessário
.

V O T O R E L A T O R

Como se vê, o nó a ser desatado no presente recurso de apelação cível reside em saber se a extinção da ação executiva fiscal em razão do pedido de desistência da ação pelo Ente Público Fazendário, com espeque n art. 5º, parágrafo único, da Lei n. 10496/17, ocorrido após a interposição de embargos à execução, pode gerar a condenação em honorários advocatícios a ser suportados pela FAZENDA PÚBLICA, cujo direito foi reconhecido na instância singela e fixado pelo togado singular em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tal como preceitua o art. 85, §2º, do Código procedimental Civil.

Descontente com a prestação jurisdicional de primeira instância, especialmente no que se refere a condenação honorária, a Fazenda Pública, via recurso de apelação cível, submete a matéria à apreciação deste Sodalício, cabendo a mim, em atenção às normas regimentais, a relatoria.

Segundo suas argumentações, é incabível a condenação em honorários advocatícios pelos motivos delineados na peça recursal e reproduzidos no relatório trazido à leitura, em resumo, ante a previsão contida no artigo 5º, parágrafo único, da Lei n. 10.496/2017.

Analiso a controvérsia posta à nossa apreciação.

Pois bem.

Ponderando atentamente o caso, a conclusão que cheguei é de que a condenação posta a título de honorários advocatícios, na instância monocrática, não merece reparo. Justifico:

Inicialmente, apenas por amor ao debate, no que se refere ao cabimento da condenação em honorários advocatícios, o entendimento jurisprudencial da Superior Corte de Justiça é uníssono no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal, seja em razão do reconhecimento da inexistência do débito, com o respectivo cancelamento da CDA, seja em razão do pedido de desistência, ante o permissivo legal do art. 2º e do art. 5º, par
ágrafo

único, da Lei n. 10.496/17, se tais circunstâncias ocorreram após o exercício do contraditório, ou seja, depois de apresentada qualquer das modalidades de defesa pelo executado, é cabível a condenação em honorários advocatícios em favor do causídico patrocinador da defesa dos executados, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência –
in verbis:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de pré-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se vê da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017.)

No campo da jurisprudência deste Tribunal, constata-se que o entendimento desta Corte não destoa do entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça –
in verbis:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO EXECUTADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PLEITO DE FIXAÇAO POR EQUIDADE – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§2º E 3º - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO RESP 1.850.512/SP EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE ESCALONAMENTO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §5º DO CPC – ARTS. 85, §§ 3º E 5º, E 87 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STJ no tema 1.076, “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda foram elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2 – Nas causas que envolvem a Fazenda Pública, se a condenação ou o benefício econômico obtido pelo vencedor for superior ao valor previsto no art. 85, §3º, I, do CPC, deve ser aplicado a regra de escalonamento prevista no art. 85, §5º do CPC.

De forma que não permanece dúvida de que a verba honorária é devida, não tendo aplicabilidade ao caso as disposições do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais e da Súmula 392, tendo em vista que o Ente Público apelante somente peticionou ao Juízo
“a quo”

requerendo a extinção da execução, ante o pedido de desistência autorizada pelo art. 2º e art. 5º, parágrafo único, da Lei n. 10.496/2017, após a apresentação de defesa pelo executado através de embargos à execução.

As alegações da Fazenda Pública em defesa de sua tese não lhe socorrem, como se vê da simples leitura dos referidos dispositivos, com os quais o Ente Público Fazendário pretende afastar a incidência de honorários advocatícios,
senão vejamos
:

Art. 5ª
Fica a Procuradoria-Geral do estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

Parágrafo único
A autorização de que trata o
caput
fica
condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo Juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido,

exceto
se verificada a
desistência expressa por parte do embargante
,
sem ônus a Fazenda Pública.

Sem embargo de opiniões contrárias, a interpretação que faço dos dispositivos trazidos à colação é a de que a Fazenda Pública fica autorizada a desistir da ação executiva fiscal quando o valor da execução não
ultrapassar o limite fixado no art. 2º, de referida lei (160 UPF-MT), cuja autorização fica condicionada à
inexistência de embargos à execução
,
de
gara
ntia integral aceita pelo Juiz,
de
processo de compensação
ou
parcelamento válido
,
exceto

se verificada a

desistência expressa por parte do embargante
.

De forma que, se levada ao pé da letra, sequer poderia ter sido acatada o pedido de desistência, com embasamento nos dispositivos trazidos à colação.

Todavia, não se pode desvencilhar do fato de que a Fazenda púbica manifestou interesse na desistência no prosseguimento da execução, cuja vontade expressa não pode ser desprezada, tanto que concordou, inclusive, com a liberação de numerários bloqueados no ativo financeiro dos executados.

De forma que nem de longe pode ser afastada a condenação em honorários advocatícios em favor dos causídicos patrocinadores da defesa dos executados, tal como entendeu o togado singular.

Por amor ao debate, abro aqui um parêntese para ilustrar esta decisão, até porque não foi objeto de insurgência recursal, para consignar que a condenação em honorários advocatícios é devida ainda que a defesa do executado tenha sido patrocinada pela Defensoria Pública, estando superado
(“overrruling
”) o entendimento exteriorizado pelo Superior Tribunal de Justiça, sintetizado na Súmula n. 421/STJ.

Isso, porque a questão afeta ao cabimento da condenação da Fazenda Púbica em prol da Defensoria Pública restou resolvida com o recente julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal de Justiça, firmado no sentido de que são devidos honorários sucumbenciais à esta instituição quando representa parte vencedora em ação ajuizada contra qualquer Ente Público.

Por ocasião do julgamento, o Ministro Roberto Barroso reconheceu repercussão geral e, à luz do art. 134, §§2º e 3º, do Texto Magno, fez registrar que a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando representando litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.

Referido julgamento restou assim sintetizado –
verbis:

“Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Tema

1002 - Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada.

Tese

I.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
(RE 1140005, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

Logo, é imperioso o realinhamento deste Sodalício sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pela Suprema Corte de Justiça, no sentido de dar legalidade à condenação em honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública mesmo quando atuar contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

E, atenta a tal adequação, as Câmaras de Direito Público desta Corte de Justiça tem assim decidido:

“APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA - JUÍZO DE CONFORMIDADE - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO PROCEDENTE - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 1.140.005/RJ - TEMA 1002 DO STF – VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO - MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG (Tema 1002) decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Juízo de retratação exercido para readequar o acórdão, no sentido de manter a sentença de primeiro grau nos seus próprios termos, devendo a verba sucumbencial ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública. (N.U 0003726-49.2009.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 07/11/2023)

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO INTERNO ACERCA DO CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SOBRESTAMENTO DO FEITO – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – JULGAMENTO DO TEMA 1.002 STF –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE, MESMO QUANDO ATUAR CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENÇA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA PROVER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. Consoante tese firmada no julgamento do Tema 1.002 do STF, ocorrido em 26 de junho de 2023: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (N.U 1025462-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 1.002) - CABIMENTO. 1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005 RG/RJ com repercussão geral (Tema nº 1.002). Emissão de juízo de retratação. Recurso de Apelação Provido, Acórdão retificado, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários em favor da Defensoria Pública. (N.U 0022402-69.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)"

Conclui-se, portanto, tal como entendeu o togado singular, que na hipótese em julgamento, em sintonia com princípio da causalidade e o Tema 1.002/STF, é devida a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, tanto quando a defesa for patrocinada por advogado particular, como pela Defensoria Pública.

No caso em análise, os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, portanto, no mínimo legal estabelecido no art. 85, §2º, do CPC, de forma que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sua condenação em honorários advocatícios em favor dos causídicos dos executados, imposta no Juízo de piso em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024